Tribunal: TJDFT
Processo: 0727710-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727710-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, PAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOFIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SHS LOTUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da MMa. Juíza da 9a Vara Cível de Brasília, que determinou a emenda à petição inicial de ação de nunciação de obra nova para que o valor da causa corresponda ao valor de toda a obra que se pretende embargar. A agravante alega que não pretende embargar toda a construção do edifício de dezessete (17) andares, mas, apenas, impedir que os tapumes avancem sobre a via pública e sobre seu próprio terreno vizinho, o que impediria o seu acesso. Discorre sobre as confrontações dos terrenos e a servidão pública existente, enfatizando o receio que advém da colocação dos marcos das divisórias que estão prestes a ser colocadas. Afirma que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da causa, sendo que, no caso, pretende apenas que não seja impedido o seu acesso ao prédio. Afirma haver urgência, ante o risco de indeferimento da inicial. Requer a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para que seja mantido o valor atribuído à causa. Pelo despacho de ID no 61262609, facultou-se à agravante justificar o cabimento do agravo de instrumento. A agravante manifestou-se pelo cabimento do recurso, à conta da taxatividade mitigada, haja vista o risco de dano processual decorrente da possibilidade de indeferimento da inicial (ID no 61328555). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como bem enfatiza a própria agravante, a decisão não foi atacada quanto ao tópico do indeferimento da liminar de nunciação da obra nova. Nesse caso, em que pese o esforço argumentativo do agravante, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, porque não cabe a interposição de recurso contra decisão que, ao examinar os requisitos da petição inicial, determina a retificação do valor da causa, com fundamento no art. 292, § 3o, do CPC. Cabe ressaltar que a Corte Especial do colendo STJ decidiu, em dezembro de 2018, que são admitidas outras hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento que não estão enumeradas no referido dispositivo legal. De acordo com o voto da eminente Ministra Nancy Andrighi, trata-se de “taxatividade mitigada”, sendo cabível agravo de instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, no caso em tela, não se vislumbra urgência na apreciação da questão que possa tornar inútil seu julgamento em recurso de apelação que venha a ser eventualmente interposto. Note-se que sequer haverá dispêndio adicional de custas iniciais, porque o patamar máximo de cobrança já havia sido atingido, conforme a guia de ID no 198221715 dos autos de origem no 0721252-09.2024.8.07.0001. Assim, não se vislumbrando urgência que justifique mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, o agravo de instrumento não pode ser conhecido. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. MISERABILIDADE JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. A decisão que a determina a emenda à petição inicial para corrigir o valor da causa não se enquadra no rol de cabimento de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido” (Acórdão 1795697, 07332743920238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do presente agravo de instrumento, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator